Tribunal: TJSP
Processo: 1005822-38.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Pretensão à limitação a 10% da diferença nominal, a maior, entre o crédito tributário do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para acolhê-la – Cabimento – Sucessivas alterações promovidas relativamente ao IPTU que ensejaram o seu aumento ao contribuinte –

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Pretensão à limitação a 10% da diferença nominal, a maior, entre o crédito tributário do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior – Sentença de denegação da segurança – Pleito de reforma da sentença para acolhê-la – Cabimento – Sucessivas alterações promovidas relativamente ao IPTU que ensejaram o seu aumento ao contribuinte – Previsão no art. 19-B da Lei Mun. no 11.111, de 26/12/2.001, de que a limitação da diferença do crédito tributário total seria de 10% para fatos geradores ocorridos em 2.019 – Lançamento do tributo que deve observar o supracitado limite – Sentença reformada – APELAÇÃO provida, para limitar a 10% a diferença nominal, a maior, entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior, em quantidade de UFICs, para fatos geradores ocorridos no exercício de 2.019.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000543883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005822-38.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTERS - ABRASCE, são apelados
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS e PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram
provimento ao recurso, vencido o 3o juiz. Adotar-se-á a técnica do julgamento
prolongado, com fulcro no artigo 942 e seu parágrafo 2o do CPC, sendo
chamados a integrarem a turma julgadora os desembargadores Octavio
Machado de Barros e Mônica Serrano.
No julgamento prolongado, deram provimento ao recurso,
vencido o 3o juiz que declara. Sustentou oralmente a dra. Marcella Jordana
Aleixo da Rosa OAB/SP 408712.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 8 de julho de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 08773
Apelação no 1005822-38.2019.8.26.0114
Apelante: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE SHOPPING CENTER - ABRASCE
Apelado: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
Interessados: SECRETÁRIO MUNICIPAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE
RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DRI/SMF
2a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campinas
Magistrado: Dr. Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Pretensão à
limitação a 10% da diferença nominal, a maior, entre o crédito tributário
do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior Sentença
de denegação da segurança Pleito de reforma da sentença para acolhê-
la
Cabimento
Sucessivas alterações promovidas relativamente ao
IPTU que ensejaram o seu aumento ao contribuinte Previsão no art. 19-
B da Lei Mun. no 11.111, de 26/12/2.001, de que a limitação da
diferença do crédito tributário total seria de 10% para fatos geradores
ocorridos em 2.019
Lançamento do tributo que deve observar o
supracitado limite
Sentença reformada
APELAÇÃO provida, para
limitar a 10% a diferença nominal, a maior, entre o crédito tributário
total do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior, em
quantidade de UFICs, para fatos geradores ocorridos no exercício de
2.019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de apelação interposta pela Associação
Brasileira de Shopping Center - ABRASCE contra a r. sentença (fls.
2.218/2.223), proferida nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA
COLETIVO, impetrado pela apelante contra ato do Secretário Municipal da
Secretaria de Finanças do Município de Campinas e do Diretor do
Departamento de Receitas Imobiliárias - DRI/SMF, que denegou a
segurança. Pela sucumbência, houve a condenação da apelante ao pagamento
das custas/despesas processuais.
Alega a apelante no presente recurso (fls. 2.228/2.243),
em síntese, que objetiva o reconhecimento do direito líquido e certo de seus
associados à aplicação do artigo 19-B da Lei Municipal no 11.111, de
26/12/2.001, com as alterações promovidas pela Lei Complementar Municipal
no 181, de 11/10/2.017. Sustenta que os interessados devem se abster de
cobrar o excedente dos lançamentos realizados para o exercício de 2.019, de
modo que a diferença nominal entre o crédito tributário total do IPTU do
exercício do lançamento (2.019) e o do exercício anterior (2.018) não seja
superior a 10%, em quantidade de UFICs. Aduz ter ocorrido aumento de
aproximadamente 40% do valor do IPTU entre os referidos exercícios, violando
o limite de 10%. Afirma que o mencionado limite refere-se ao crédito tributário
total, observando-se base de cálculo, alíquota e correção monetária. Sustenta
que não houve apenas a adequação da base de cálculo do imposto a partir da
atualização da Planta Genérica de Valores, mas a majoração integral do crédito
tributário lançado em face dos contribuintes. Pondera que houve confusão no
Juízo “a quo” a respeito da necessidade de readequação da Planta Genérica de
Valores com a majoração da alíquota do tributo advinda das alterações
promovidas pela Lei Complementar Municipal no 181, de 11/10/2.017. Sustenta
que seu direito está respaldado nos princípios da proporcionalidade, da
segurança jurídica e da vedação ao confisco, indicando, ainda, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lançamento é atividade administrativa vinculada à lei. Aduz que o apelado
violou direito líquido e certo dos contribuintes ao promover o lançamento do
IPTU sem atentar para os limitadores do crédito nominal. Afirma ser
inconstitucional e ilegal o ato coator consistente na exigência do IPTU
amparada na alteração legislativa promovida pela Lei Municipal no 15.499, de
10/10/2.017. Aponta que o aumento da base de cálculo e das alíquotas do IPTU
deve obrigatoriamente ser efetivado por lei em sentido estrito, o que não se
verificou neste caso. Pede a reforma da r. sentença.
Não houve apresentação de contrarrazões pelo apelado.
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se
de
mandado
de
segurança
coletivo
impetrado pela apelante por meio do qual objetiva a observância do limite
previsto no artigo 19-B da Lei Municipal no 11.111, de 26/12/2.001, com a
redação promovida pela Lei Complementar Municipal no 181, de 11/10/2.017.
O supracitado artigo estabelece que “a diferença
nominal, a maior, entre o crédito tributário total do IPTU do exercício
do lançamento e o do exercício anterior, em quantidade de UFICs, fica
limitada a 30% (trinta por cento) para fatos geradores ocorridos no exercício de
2.018 e a 10% (dez por cento) para fatos geradores ocorridos nos
exercícios de 2.019 e 2.020” (negritei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pois bem, a Planta Genérica de Valores do Município de
Campinas foi aprovada por meio da Lei Municipal no 15.499, de 10/10/2.017,
sendo utilizada para a apuração da base de cálculo do Imposto sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU. A referida Planta Genérica de
Valores promoveu o aumento da base de cálculo, pois buscou maior
correspondência entre o valor venal do imóvel ao seu valor de mercado.
Por sua vez, além da alteração da base de cálculo utilizada
para o IPTU promovida pela Lei Municipal no 15.499, de 10/10/2.017, houve
também a modificação de sua alíquota que, para os imóveis instalados em
shopping centers, passou a ser de 2,9%, nos termos do artigo 19, parágrafo
7o1, da Lei Municipal no 11.111, de 26/12/2.001.
Assim, diante das diversas modificações realizadas no
tocante ao IPTU, houve a inserção pelo legislador do artigo 19-B na Lei
Municipal no 11.111, de 26/12/2.001, através da Lei Complementar Municipal
no 181, de 11/10/2.017, estabelecendo que a diferença nominal, a maior, entre
o crédito tributário total do IPTU do exercício do lançamento e o do
exercício anterior fica limitada a 10%, em quantidade de UFICs, para fatos
geradores ocorridos no exercício de 2.019.
Portanto, em que pese o entendimento do Juízo “a quo”,
entendo que o limite estabelecido no supracitado artigo 19-B da Lei Municipal
no 11.111, de 26/12/2.001 refere-se ao crédito tributário total e não apenas
à majoração do valor da base de cálculo, promovida através da Lei
1 Art. 19. (...)
§7o. Os imóveis de que trata o art. 18-F serão tributados mediante aplicação de alíquota de 2,9% (dois inteiros e nove
décimos por cento).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Municipal no 15.499, de 10/10/2.017, com a aprovação da Planta Genérica de
Valores do Município de Campinas.
O lançamento do tributo municipal deve obediência ao
limite estabelecido no artigo 19-B da Lei Municipal no 11.111, de 26/12/2.001,
de maneira que, havendo eventual superação do supracitado limite, a ser
apurada no caso concreto por cada uma das unidades estabelecidas em
shoppings associadas à apelante, a atividade administrativa não se mostra
legal.
Portanto, deve ser reformada a r. sentença, para
reconhecer o direito líquido e certo a limitar a 10% (dez por cento) a diferença
nominal, a maior, entre o crédito tributário total do IPTU do exercício do
lançamento e o do exercício anterior, em quantidade de UFICs, para fatos
geradores ocorridos no exercício de 2.019.
Tendo em vista a inversão do julgado, condeno o apelado
ao pagamento de custas/despesas processuais despendidas pela apelante.
Sem condenação em honorários advocatícios, ante o rito
eleito do mandado de segurança, nos termos do artigo 252 da Lei Federal no
12.016, de 07/08/2.009.
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à presente
apelação, para, reformando a r. sentença, reconhecer o direito líquido e
certo a limitar a 10% (dez por cento) a diferença nominal, a maior, entre o
crédito tributário total do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício
anterior, em quantidade de UFICs, para fatos geradores ocorridos no exercício
de 2.019.
2 Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação
ao pagamento de honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31762
[DIGITAL]
Apelação no 1005822-38.2019.8.26.0114
Apelante: Associação Brasileira de Shopping Centers - ABRASCE
Apelada: Prefeitura Municipal de Campinas
Interessado: Secretário Municipal de Finanças de Campinas
Comarca: Campinas
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria julgadora.
A pretensão inicial encontra-se fundada em suposta violação ao
art. 19-B, da Lei Municipal no 11.111/01, incluído pela Lei Complementar no
181/2017, que dispõe:
“A diferença nominal, a maior, entre o crédito tributário total
do IPTU do exercício do lançamento e o do exercício anterior,
em quantidade de UFICs, fica limitada a 30% (trinta por cento)
para fatos geradores ocorridos no exercício de 2018 e a 10%
(dez por cento) para fatos geradores ocorridos nos exercícios de
2019 e 2020.” (destacamos)
Contudo, inexiste prova pré-constituída nos autos a corroborar
alegada majoração acima dos limites previstos em lei municipal, o que
demandaria prova pericial, incompatível com o rito sumário da ação
mandamental, que deve versar sempre sobre a existência de direito líquido e
certo, constituindo fase probatória enxuta. Conforme ensina Hely Lopes
Meireles3 “direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de comprovação posterior, não é líquido, nem certo, para fins de segurança”.
Ainda, conforme lição de Seabra Fagundes, na obra “O Controle
dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário (5a ed., pp. 271 e ss)”, citado por
Sergio Ferraz (in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, pág. 32):
“(...) ter-se-á como líquido e certo o direito cujos aspectos de
fato se possam provar, documentalmente, fora de toda a dúvida,
o direito cujos pressupostos materiais se possam constatar pelo
exame da prova oferecia com o pedido, ou de palavras ou
omissões de informação da autoridade impetrada.” (destacamos)
Ora, segundo a exordial, “(...) a Impetrante foi contatada por
inúmeros de seus associados de Campinas com a informação de que os
Shoppings Centers do Município teriam recebido aumentos astronômicos de
IPTU, os quais chegavam à marca de mais de 40% entre os exercícios de 2018 e
2019”.
Sob tal premissa, passou a sustentar violação de direito líquido e
certo por afronta ao aludido art. 19-B, da Lei Municipal no 11.111/01.
Todavia, não se mostra viável o acolhimento da pretensão inicial,
em mandado de segurança coletivo repressivo, que objetiva desconstituir os
lançamentos de IPTU efetivados em nome dos associados da impetrante, que
tenham, eventualmente, superado o percentual de majoração admitido por lei
municipal, o que demandaria prova pericial.
É certo que, em tese, afigura-se possível instruir o mandamus
com documentos necessários à aferição da alegada inobservância do limite de
majoração do imposto, imposto por lei.
Por outro lado, “(...) Não se admite a impetração de mandado de
segurança sem indicação e comprovação precisa do ato coator, pois esse é o fato
que exterioriza a ilegalidade ou o abuso de poder praticado pela autoridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apontada como coatora e que será levado em consideração nas razões de
decidir.” (STJ, RMS 30.063/RS).
Aqui, o ato praticado pela autoridade coatora consiste em
suposta constituição de créditos de IPTU fora dos parâmetros legais, cuja
constatação
não
prescinde
avaliação
individualizada
dos
respectivos
lançamentos, o que afasta o cabimento do mandamus.
Nesse sentido, veja-se trecho de julgado desta Corte, ao analisar
alegada violação ao art. 19-B, da lei municipal de Campinas:
“Quanto ao argumento de que majorado o tributo acima do
percentual estabelecido pelo artigo 19-B da Lei Complementar
Municipal 181/2017, dos autos extrai-se que a sua verificação
demandaria a produção de outras provas, além das
documentais. E tal exame não pode ser realizado nos angostos
lindes do 'writ'. Para análise do assunto far-se-ia mister prova
pericial contábil.”3
Assim, tem-se por inadequada a via eleita para comprovar a
ilegalidade da majoração.
Posto isso, pelo meu voto, nega-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 Ap. no 1009547-69.2018.8.26.0114, rel. Des. Geraldo Xavier, j. 27.6.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
117669A2
8
10
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
11A8623C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1005822-38.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.